Tribunal: TJDFT
Processo: 0735580-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735580-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI FIEIRA PRESA, ALEXANDRE ANGELO PRESA, EDUARDO PRESA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JURACI FIEIRA PRESA, ALEXANDRE ANGELO PRESA e EDUARDO PRESA contra decisão proferida pelo d. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do pedido de produção antecipada de provas (processo no 0738156-75.2022.8.07.0001), visando a obtenção de documentos relativos à cédula de crédito rural no 89/00418, declinou da competência para processamento e julgamento do feito e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de São Miguel do Iguaçu/PR, tendo por base os seguintes fundamentos: (...) Analisando os autos, verifica-se que os autores residem em São Miguel do Iguaçu/PR e o réu, embora sediado nesta Capital, possui agência no local de residência dos autores, não havendo fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Isso porque, em relação ao rito especial de produção antecipada de provas, o art. 381, § 2o, do CPC prevê a competência do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. Ainda, para se definir o juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existirem vários. Registre-se que o fato de a parte autora ser consumidora não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. Sobre o tema, confiram-se recentes jurisprudências deste Eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB).”4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Some-se a isso o fato de o Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que por certo incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União. Assim, considerando-se que o local de produção da prova é a agência localizada em São Miguel do Iguaçu, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juízo natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado. (...) (id. 139548108 dos autos principais) Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que o Código de Processo Civil define que os critérios de competência concernentes ao território são de natureza relativa, o que significa dizer que o reconhecimento de eventual incompetência do Juízo depende da provocação da parte interessada, na linha, inclusive, da Súmula 33/STJ. Afirmam, ainda, que o Banco do Brasil S/A tem a sua sede na capital federal, razão pela qual seria o foro distrital competente para conhecer da demanda pelas regras de competência insculpidas nos artigos 46 e 53 do Código de Processo Civil. Além do mais, prosseguem os recorrentes, o título exequendo foi formado em ação civil pública proposta neste foro, não obstante ter tramitado perante a Justiça Federal, salientando a condenação solidária imposta aos então requeridos. Ressalta que, uma vez ausente a UNIÃO no polo passivo da demanda, nenhum óbice há para o processamento do feito em qualquer das varas deste Tribunal. Colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, defiro-o exclusivamente para o processamento do recurso, haja vista não identificar nos autos, neste momento, nenhum elemento capaz de infirmar a alegação de hipossuficiência. No mais, muito embora acertada e até mesmo louvável a preocupação do ilustre Magistrado de origem com a gestão dos processos nesta Corte de Justiça, porque, de fato, a Justiça do Distrito Federal tem sido escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável, como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal, o caso dos autos não revela, em princípio, uma escolha aleatória de foro por parte dos ora agravantes, considerando que, não obstante possuam estes domicílio em Estado diverso da federação, o Banco do Brasil, ora agravado, possui domicílio na capital Federal. Logo, ao menos nesta análise inicial dos autos, parece restar preservada a competência da justiça local para conhecer e julgar o pedido de produção antecipada de provas, daí porque, até que a Corte delibere sobre a questão, tenho por bem em sobrestar o regular andamento do processo principal. Postos tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juiz de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora